Tribunal: TJSP
Processo: 2024900-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024900-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
PRIMO ROSSI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024900-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.062
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2024900-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Itaspeed Automotive Ltda.
em recuperação
judicial
AGRAVADO
Primo Rossi Locadora de Veículos Ltda.
COMARCA
São Paulo 41a Vara Cível do Foro Central
VOTO No 37.062
EMENTA
Ação declaratória de inexistência de
débito. Locação de bem móvel. Automóvel furtado quando se achava
estacionado em via pública. Tutela de urgência destinada a proibir a
locadora de levar a protesto título da relação contratual em questão e de
cobrar o valor correspondente ao veículo furtado. Descabimento.
Necessidade de aclaramento da situação fática. Artigo 300 do CPC. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu pedido de
tutela de urgência destinada a proibir a ré de levar a protesto título da relação
contratual em questão e de cobrar o valor correspondente ao veículo furtado.
A agravante insiste no cabimento daquela medida.
Para tanto, após apontar que se encontrava em regime
de recuperação judicial, a recorrente afirma que estavam presentes os requisitos
legais para a concessão da tutela, eis que os documentos acostados à petição
inicial revelavam que as partes firmaram contrato de locação de veículo, porém, o
automóvel fora furtado na data da entrega e no valor da locação já estavam
inseridos todos os custos, dentre os quais seguro relacionado à perda do bem.
A litigante afirma descabida a cobrança do valor
correspondente a um veículo novo eis que o automóvel era usado, quadro que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024900-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.062
3
impedia a ré de levar a protesto título da relação contratual em questão e de
cobrar aquele valor.
Ao agravo foi negado o duplo efeito.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação da demandada para responder ao recurso.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Pois em concreto verdadeiramente não se podia
reputar presente o primeiro requisito legal.
Afinal, a propositura achava-se fundada em alegação
fática ainda sujeita a devido aclaramento, isto é, a assertiva de que no valor da
locação do veículo já estavam inseridos todos os custos, dentre os quais seguro
relacionado à perda do bem, não estando a locatária, por isso, obrigada a
responder pela subtração da coisa.
Ora, a agravante não acostou à petição inicia, nem ao
recurso, cópia do contrato de locação do veículo, tampouco do recibo de
pagamento indicando a contratação do aludido seguro, isso de modo a
comprovar a assertiva na qual fundava a propositura.
Logo, naquele contexto não se podia de antemão
impedir a credora de se valer dos meios oferecidos pela lei para, naturalmente
por sua conta e risco, cobrar o que reputava devido segundo o referido contrato.
Pois nesse rol se compreendia a extração de protesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024900-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.062
4
do título representativo do suposto crédito, eis tal medida é expressamente
autorizada pelo artigo 1o da Lei 9.492/97.
Logo, não se podia dizer, ao menos “prima facie”,
verossímil o direito de a agravante impedir a demandada, de antemão e pena de
multa, de contra ela enviar títulos ao cartório a protesto e cobrar o que reputava
devido segundo referido contrato.
Em suma, caso não era mesmo de se deferir a medida
postulada pela litigante.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator